Tribunal: TJDFT
Processo: 0724510-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. RELAÇÃO CONSUMO. SOLIDARIEDADE FORNECEDORES. ARRESTO. REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplica a responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam na cadeia de consumo, nos moldes do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A decisão agravada que determinou o arresto é correta, diante os indícios apresentados de irregularidade na operação envolvendo as partes, eis que observado que a demandada IEX não possui autorização para operar câmbio, bem como não houve emissão de nota fiscal da compra da moeda estrangeira, tão somente a emissão de recibo da encomenda.
3. O bloqueio de valores deve ser mantido, na medida em que observo que já houve várias tentativas de bloqueio nas contas das demais pessoas jurídicas integrantes da lide de origem, sem sucesso, situação que reforça o risco de prejuízo às agravadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.